Tribunal: TJSP
Processo: 2285380-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias e dos instrumentos de protesto – Indícios de insolvência da executada – Pedido de tutela de urgência para arresto de créditos objeto de Nota de Empenho a Município – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA
– Execução de título extrajudicial – Duplicatas mercantis acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias e dos instrumentos de protesto – Indícios de insolvência da executada – Pedido de tutela de urgência para arresto de créditos objeto de Nota de Empenho a Município – Probabilidade do direito e perigo de dano – Inexistência – Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil – Deferimento:

– De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência para arresto de créditos objeto de Nota de Empenho a Município, em execução de título extrajudicial de duplicatas mercantis acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias e dos instrumentos de protesto, quando há indícios de insolvência da executada, diante da probabilidade do direito e perigo de dano exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2285380-12.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.351
Registro: 2021.0000004323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285380-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDREIRA
CENTRAL LTDA, é agravado RODOPENA TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÕES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285380-12.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.351
-- voto n. 20.351 --
Agravo de Instrumento n. 2285380-12.2019.8.26.0000
Agravante: Pedreira Central Ltda.
Agravada: Rodopena Transportes e Pavimentações Ltda. ME
Comarca: São Paulo Foro Regional XII Nossa Senhora do Ó
Juíza de Direito: Flavia Bezerra Tone Xavier
TUTELA DE URGÊNCIA
Execução de título extrajudicial
Duplicatas mercantis
acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias e dos
instrumentos de protesto Indícios de insolvência da executada
Pedido de tutela de urgência para arresto de créditos objeto de
Nota de Empenho a Município Probabilidade do direito e perigo
de dano Inexistência Inteligência do art. 300 do Código de
Processo Civil Deferimento:
De rigor o deferimento do pedido de tutela de urgência para
arresto de créditos objeto de Nota de Empenho a Município, em
execução de título extrajudicial de duplicatas mercantis
acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias e dos
instrumentos de protesto, quando há indícios de insolvência da
executada, diante da probabilidade do direito e perigo de dano
exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.
RECURSO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento da
respeitável decisão copiada a fls. 18, proferida nos autos da execução de
título extrajudicial ajuizada por Pedreira Central Ltda. contra Rodopena
Transportes e Pavimentações Ltda.
ME, que indeferiu o pedido de
arresto de créditos da executada junto ao Município de Contenda/PR.
A exequente agrava, sustentando tratar-se
de execução de duplicatas, no valor atualizado de R$ 308.930,01, tendo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285380-12.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.351
formulado o pedido de tutela de urgência ao juízo, para arresto dos
créditos que a agravada possui perante o Município de Contenda/PR,
constituído em Notas de Empenho.
Aduz a existência dos requisitos legais para
a concessão da tutela de urgência, uma vez que o perigo de dano reside no
fato de que a agravada está insolvente e possui outras ações e execuções
em seu desfavor. Alega que uma destas execuções persegue o valor de R$
673.882,00, na qual a agravada já foi citada, mas não se manifestou, e,
ainda, que foi movida também contra ela ação de despejo, e que sendo
cumprida a ordem de despejo, seu paradeiro será desconhecido,
dificultando ainda mais o andamento da execução.
Ressalta que a probabilidade do direto está
comprovada pela juntada dos canhotos de recebimento das mercadorias e
do protesto dos títulos referentes a essas mercadorias. Sustenta que se a
agravada pretende quitar o débito, tão logo seja citada poderá fazê-lo,
liberando-se o bloqueio sem que sofra prejuízo ou tenha seus direitos
violados.
Defende a possibilidade da penhora de
créditos do devedor a terceiros, e requer o provimento do recurso, a fim de
deferir o bloqueio dos valores executados sobre a Nota de Empenho n.
4089/2019 ao Município de Contenda/PR, com a expedição de ofício ao
Município para que, quando for realizar o pagamento da Nota, deposite no
juízo de origem o valor da execução, custas e honorários, ficando o
montante depositado nos autos.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285380-12.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.351
foi recebido com a concessão da tutela de urgência pretendida (fls.
340/341). Formulado pedido de reconsideração, foi indeferido (fls. 359).
Em contraminuta a agravada requer seja
negado provimento ao recurso, tanto por não ser insolvente, quanto por
ser nula a execução, pela ausência de título executivo, pois não juntadas
as duplicatas originais.
É o relatório.
I. No particular, estavam presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, com fulcro no art. 300
do Código de Processo Civil, ou seja, probabilidade do direito e perigo de
dano, sustentados pela agravante.
Com efeito, trata-se de execução de título
extrajudicial na qual a agravante pretende a cobrança de duplicatas
mercantis no valor de R$ 308.930,01, e, pelas cópias e documentos
juntados aos autos, é possível verificar que a agravada possui ajuizadas
contra si diversas execuções fiscais, além de outras ações e até mesmo
ação de despejo, a evidenciar sua possível insolvência.
Esses elementos são corroborados pelos
documentos que constituem o título executivo, ou seja, os comprovantes
de entrega das mercadorias e instrumentos de protesto, sem que tenha
sido feito o pagamento do débito.
Embora a agravada tenha alegado em
contraminuta sua solvência, até o presente momento não há indicação de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285380-12.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.351
que a agravada irá arcar com os valores pretendidos na execução, e
possua patrimônio para tanto. Em sua contraminuta, apenas alega que o
contrato celebrado com o Município de Contenda/PR é suficiente a
comprovar sua solvência, pois “vale milhões de reais”, e que não está
dilapidando seu patrimônio, todavia, não foi feito pagamento e nem
indicados outros bens à penhora.
Ademais, “a priori” não se verifica o aludido
defeito do título executivo, pois a petição inicial está acompanhada dos
boletos de cobrança bancária do título, do registro de seu protesto por
indicação e do comprovante da entrega das mercadorias (fls. 23/252 dos
autos da execução), com fundamento no artigo 8o, parágrafo único, da Lei
n. 9.492/97.
A agravada foi citada e opôs embargos à
execução, recebidos sem efeito suspensivo (fls. 425 dos autos da
execução), onde poderá haver discussão mais aprofundada a respeito.
Todavia,
por
ora,
estão
presentes
os
pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sendo de rigor a
manutenção da decisão liminar concedida a fls. 340/341, que deferiu o
arresto do valor pretendido na execução, expedindo-se ofício à Prefeitura
Municipal de Contenda/PR, para que disponibilize em conta vinculada ao
juízo "a quo" os créditos devidos à executada (Notas de Empenho
4089/2019 e 4088/2019), até o valor perseguido nesta execução.
II. Diante do exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, a fim de confirmar a decisão liminar a fls.
340/341 proferida neste agravo, convertendo-se os valores objeto do

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2285380-12.2019.8.26.0000 São Paulo voto n. 20.351
arresto em penhora, permanecendo em conta à disposição do juízo.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --